Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, não é possível que os Embargos de Declaração sejam acolhidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.